Tribunal: TJSP
Processo: 2210876-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão hostilizada que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) das receitas advindas das operações com cartões de crédito da executada até o limite da dívida – Irresignação da devedora – Descabimento – Constrição que se equipara à penhora de faturamento, admitida, portanto, em caráter excepcional – Devedora que, citada, se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão hostilizada que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) das receitas advindas das operações com cartões de crédito da executada até o limite da dívida – Irresignação da devedora – Descabimento – Constrição que se equipara à penhora de faturamento, admitida, portanto, em caráter excepcional – Devedora que, citada, se manteve inerte, não oferecendo bens à penhora – Pesquisas perante BACENJUD e RENAJUD infrutíferas – Percentual de 20% que não inviabiliza o exercício da atividade empresarial – Precedentes desta Câmara – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210876-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante AGENDAS
POMBO LEDIBERG LTDA, é agravado HCR – HEIDRICH INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210876-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 2210876-98.2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2210876-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
AGRAVADA: HCR HEIDRICH INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEL
LTDA.
VOTO N. 10688
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial Decisão hostilizada que deferiu a penhora de
20% (vinte por cento) das receitas advindas das operações
com cartões de crédito da executada até o limite da dívida
Irresignação da devedora Descabimento Constrição que
se equipara à penhora de faturamento, admitida, portanto,
em caráter excepcional Devedora que, citada, se manteve
inerte, não oferecendo bens à penhora Pesquisas perante
BACENJUD e RENAJUD infrutíferas Percentual de 20%
que não inviabiliza o exercício da atividade empresarial
Precedentes desta Câmara RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGENDAS
POMBO LEDIBERG LTDA. contra a r. decisão de fls. 101 dos autos de origem, por
meio da qual o douto Juízo a quo, em ação de execução de título extrajudicial,
rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, nos seguintes
termos:
"Vistos.
Fls. 91/100: Defiro a penhora de 20% (vinte por cento)
das receitas advindas das operações com cartões de
crédito, em favor da executada, cientificando-se as
administradoras de cartões de crédito REDECARD S/A,
CIELO, STONE/ELEVON, PAYMENTS, SAFRAPAY, PAGUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210876-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
SEGUROS, GETNET, SOLPAY, VISA, MASTERCARD, ELO E
AMERICAN EXPRESS, de que deverão providenciar
depósito do percentual supra, de forma mensal e em
conta judicial vinculada a este Juízo, dos valores
constritos até que seja alcançado o integral do valor da
dívida, cujo valor deverá ser comunicado.
Após, lavre-se o termo de arresto. Expeça-se o
necessário. Quanto as demais medidas pleiteadas
indefiro, por ora, a fim de evitar excessos na condução
do processo executivo.
Ademais, necessária a citação da executada, o que não
ocorreu.
Int"
Irresignada, alega a agravante não ter havido respeito à ordem de
penhora. Ademais, afirma que o juiz deve promover a execução da maneira menos
onerosa ao executado e que a penhora sobre 20% das receitas de cartão de crédito
abalará sobremaneira o seu capital de giro. Pugna pelo provimento do recurso, a
fim de seja reformada a r. decisão recorrida para afastar a penhora.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual de constrição, de modo que não
exceda o limite de 10%.
Efeito ativo indeferido, nos termos do despacho de fls. 31/33.
Contraminuta às fls. 36/50.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a penhora sobre crédito existente junto às operadoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210876-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de cartão de crédito se mostra possível no nosso ordenamento, equiparando-se à
penhora sobre o faturamento da empresa.
A respeito do assunto, confira-se entendimento deste Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Penhora de recebíveis de operadoras
de cartão de crédito e débito. Medida assemelhada à
penhora de faturamento. Cabimento. Inteligência do
art. 866 do CPC. Constrição, porém, que não pode
inviabilizar o exercício da atividade empresária pela
devedora. Limitação ao percentual de 20%. Recurso
parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.
2284568-67.2019.8.26.0000, Relator Milton Carvalho,
36a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2020)
Desse modo, nos termos do artigo 866 do CPC/15, “se o executado
não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação
ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de
percentual de faturamento de empresa”.
In casu, devidamente citada, a executada se manteve inerte, não
oferecendo bens à penhora (fls. 75).
Ainda, a exequente realizou buscas perante BACENJUD (fls. 87/88
dos autos de origem) e RENAJUD (fls. 89), não localizando bens livres e
desembaraçados para vertê-los à lide executiva, no importe de R$ 196.310,20 (valor
atualizado em julho/2020).
Nesse sentido, frustradas as tentativas do credor em satisfazer a
execução, resta configura a excepcionalidade que permite a penhora de recebíveis
de cartão de crédito, inexistindo óbice, portanto, à referida constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210876-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Aliás, muito embora a execução deva se operar pelo meio menos
oneroso ao devedor, fato é que se desenvolve no interesse do credor, consoante o
artigo 797 do Código de Processo Civil, inexistindo, dessa forma, justificativa legal
para que se favoreça o primeiro em detrimento do segundo.
No mais, em se tratando de medida extraordinária, sua aplicação
deve ser norteada pelo princípio da proporcionalidade, de maneira a impedir que a
penhora em comento inviabilize o desenvolvimento da atividade empresária.
Na hipótese dos autos, a recorrente não trouxe nenhuma prova
segura de que a constrição inviabilizará sua atividade econômica, motivo pelo qual
se faz razoável o percentual de 20% fixado pelo magistrado a quo, em total
consonância com os precedentes desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
PENHORA
SOBRE os recebíveis das OPERAÇÕES DE CARTÃO DE
CRÉDITO E DÉBITO
Possibilidade
Constrição que
equivale à penhora sobre o faturamento da empresa,
admitido expressamente sobre o art. 866, do CPC

Percentual de 20% que se mostra razoável Existência
de outros bens passíveis de penhora para garantia do
Juízo não evidenciada Recurso provido parcialmente.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2225004-
94.2018.8.26.0000, Relator Denise Andréa Martins
Retamero, 24a Câmara de Direito Privado, j.
17/07/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
Sentença. Decisão que deferiu penhora de 50% de
eventuais créditos recebíveis das operadoras de
cartões
de
crédito.
Insurgência
da
executada.
Cabimento em parte. Devedora que não ofereceu bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210876-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
à penhora, sendo que os resultados de pesquisas foram
insuficientes para constrição de bens. Admissível a
penhora sobre o faturamento de recebíveis dos cartões
com que opera a parte executada, desde que o
percentual constrito não inviabilize o desempenho de
suas atividades. Diminuição do percentual que se
mostra necessário. Fixação do patamar de 20% dos
recebíveis mensais. Precedentes desta C. Câmara.
Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento n.
2231654-60.2018.8.26.0000, Relator Walter Barone,
24a Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2019)
Desse modo, ausentes bens livres à constrição e inexistente
comprovação de óbice ao exercício da atividade produtiva, incabível a reforma da r.
decisão nos moldes pleiteados pela agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica